Tribunal: TJDFT
Processo: 0706808-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALUGADO À EMBAIXADA ESTRANGEIRA. CONTRATO DE ALUGUEL. APRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE RELAÇÕES CONSULARES E RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS. INOCORRENTE. AVALIAÇÃO INDIRETA. OFICIAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. MULTA ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A determinação de apresentação de contrato de aluguel realizado entre particular e embaixada de Estado estrangeiro, para fins de subsidiar a avaliação indireta do imóvel, não ofende a previsão de inviolabilidade dos locais consulares instalados no Estado acreditado, previsto na Convenção de Viena sobre as Relações Consulares (Decreto 61.078/67) e nas Relações Diplomáticas (Decreto 56.435/65).
2. A proteção de inviolabilidade dos arquivos e documentos consulares, previsto no artigo 33 Decreto 61.078/67, recai sobre escritos que demonstrem ato de império do Estado estrangeiro.
2.1. No caso dos autos, em que o Juízo determinou ao particular, dono do imóvel alugado, que forneça o contrato e comprovantes de pagamento para que seja verificado o valor negociado, a fim de subsidiar a mensuração do valor do imóvel para a realização avaliação indireta, não recai a proteção.
2.2. O Estado estrangeiro, do qual a embaixada é apenas uma sede, tem imunidade à jurisdição local, bem como os membros e pessoal da missão; contudo, tal não ocorre com o imóvel em que está instalada a embaixada, que é território do país local. Daí é que surge a possibilidade de que o Juízo determine ao executado que apresente documentos relativos ao imóvel, que não são capazes de violar qualquer ato de missão diplomática.
3. O artigo 870 do Código de Processo Civil atribui ao Oficial de Justiça a tarefa de avaliar os bens penhorados, sejam móveis ou imóveis, inexistindo previsão legal para que a avaliação de bens imóveis seja realizada exclusivamente por corretor de imóveis.
4. É possível a avaliação indireta do imóvel penhorado quando o Oficial de Justiça não consegue acesso ao bem, seja por ausência de cooperação do executado ou por fatos imputáveis a terceiros.
5. O artigo 774 do CPC prevê várias condutas comissivas e omissivas que podem gerar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; no caso dos autos a multa será aplicada caso não haja cumprimento da decisão, não havendo que se falar em irregularidade da sua fixação.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão reformada.